Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA A PRODUÇÃO DA PROVA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ART. 6o, VIII, DO CDC E ART. 429, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste em avaliar a inversão do ônus da prova em demanda que tem a causa de pedir fundada em suposta fraude de negócio jurídico celebrado com instituição financeira na cidade de Recife/PE, no ano de 2019.

2. A parte autora, pessoa física, afirmou não residir no local em que foi celebrado o contrato, além de impugnar a autenticidade da assinatura digital aposta no instrumento contratual.

3. Diante de tal cenário, constata-se que há relação de consumo entre as partes, pois se ajustam às definições de fornecedor e de consumidor, ainda que por equiparação, nos termos dos arts. 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das alegações. Na hipótese, a prova da alegação de inexistência de negócio jurídico, por constituir fato negativo impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, pode caracterizar prova diabólica, de modo que o ônus da prova pode ser suportado pela instituição financeira por ter melhores condições de produzi-la.

5. Além disso, consoante regra prevista no art. 429, II, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade.

6. Nesse aspecto, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC) (STJ, 2a Seção, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 24/11/2021, Recurso Repetitivo - Tema n. 1061).

7. Recurso conhecido e desprovido.